Tribunal: STF
Processo: RE 73621
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-04
Data de publicação: 1972-04-04

Ementa:
Não tem relevância na espécie a alegação de ofensa ao art. 116 da Lei Magna, eis que a decisão recorrida não deu pela inconstitucionalidade do art. 63 da Lei 4.591, de 1964, referindo-se apenas à sua duvidosa constitucionalidade. 
A decisão impugnada assentou, sobremodo, no exame da prova e na interpretação de cláusulas contratuais. Aplicação das súmulas 279 e 454. Finalmente, não está positivada negativa de vigência ao direito federal, inexistindo, a par disso, dissenso de julgados.